Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701787-78.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MEIRELLES BARBOSA, OFICIAL ALPHA RESGATE LTDA. APELADO: OFICIAL ALPHA RESGATE LTDA., IGOR MEIRELLES BARBOSA DESPACHO O advogado da parte apelante requer os arquivos com as gravações de áudio e imagem das Sessões de julgamento dos dias 12/03/2025 e 22/05/2025. Para tanto, afirma, de forma genérica, ser possível a utilização do vídeo para fins legais ou para " eventual utilização em seara profissional do advogado subscritor, assim como para obtenção destes documentos e armazenamento em repositório de trabalho organizado pela parte autora" (ID 72265122). As notas taquigráficas, já disponibilizadas por este Tribunal de Justiça, são a via própria para degravação dos atos judiciais. O resultado do julgamento já está disponibilizado conjuntamente com o acórdão, atendendo ao princípio da publicidade dos atos judiciais. Além disso, não há previsão em atos normativos deste Tribunal para a disponibilização de gravações de áudio e vídeo para as partes ou seus patronos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de degravação das sessões de julgamento para fins de arquivo pessoal do advogado. CARLOS MARTINS Relator